Tribunal: TJDFT
Processo: 0753411-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
DECISÃO A Curadoria Especial, na defesa de SERGIO LUIS LOBAO DA SILVA, interpôs agravo de instrumento em face à decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade. Alegou-se a ilegitimidade ativa do exequente e a nulidade da citação por edital do executado, ora agravante (ID 22404478). O juízo a quo prestou informações, ocasião em que comunicou que foi deferida a suspensão do processo até 12/04/2021, em razão de acordo extrajudicial firmado pelas partes (ID 23553379 - Pág. 2). Tanto a Defensoria Pública como o advogado constituído por SÉRGIO foram intimados a se manifestarem acerca da perda do objeto ou interesse recursal, mas se mantiveram inertes. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível (inteligência do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil). Cuida-se de agravo interposto em face de decisão que, em processo de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade. O ato objurgado foi proferido nos seguintes termos: “Colhe dos autos que, ao contrário do que alegou o executado, houve diligência citatória no endereço que mencionou, conforme se infere das certidões de ID Num. 55407017 e Num. 55567625, as quais restaram infrutíferas por se tratar de local inexistente. Assim, a citação por edital foi válida, sobretudo porque a exequente tentou, por diversas vezes, localizar o devedor, sem sucesso e todos os endereços apresentados e encontrados restaram infrutíferos, cumprindo-se o disposto no art. 256, II, §3o do CPC. Ademais, torna-se inviável a diligência quando o endereço estiver equivocado, conforme pacífico entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. DILIGÊNCIAS. MEIOS DISPONÍVEIS. ENDEREÇO INCOMPLETO. I - Consoante o art. 256, inc. II, do CPC, a citação por edital será realizada quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu. II - Do exame dos autos, constata-se de modo inequívoco que foram exauridos os meios para localização da ré, inclusive com pesquisas aos sistemas eletrônicos e requisição de informações a órgãos públicos, e diante da impossibilidade de se diligenciar em endereço incompleto, art. 256, §3o, do CPC. Rejeitada a alegada nulidade da citação editalícia. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1282671, 07022521220188070008, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente sem razão o executado quanto à preliminar de ilegitimidade ativa da exequente, porquanto parte de premissa equivocada relativa à ausência de endosso no título em questão. Com efeito, o endosso de título de crédito transfere a propriedade do título e do crédito, conferindo ao endossatário a legitimidade de cobrar o valor inscrito no documento (Acórdão no 1262950, 07400421720198070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020). No cheque que acompanha a inicial (ID Num. 5339679), há o endosso em branco, uma vez que o beneficiário original do crédito fez constar a sua assinatura no verso, tornando o título ao portador. Em casos tais, a simples tradição da cártula é suficiente para transferir o direito ao crédito nela estampado, a evidenciar a legitimidade ativa da exequente (Acórdão no 1262736, 07024571920198070004, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse panorama, rejeito a exceção de pré-executividade. Promova a exequente o andamento do feito, anexando planilha atualizada do débito e indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Contudo, após a interposição do presente recurso, SERGIO LUIS LOBAO DA SILVA compareceu espontaneamente aos autos e inclusive apresentou acordo extrajudicial firmado pelas partes. Logo, inarredável o reconhecimento da perda do objeto, porquanto descaracterizada a necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. À propósito, confira-se jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. NULIDADE DE CITAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. (...). 4. Caracteriza-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando o executado agravante satisfaz o débito exequendo, praticando ato posterior incompatível com o interesse de alegar nulidade de sua citação. 5. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1288647, 00314798820138070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, inciso I, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Preclusa esta decisão, arquive-se e comunique-se o primeiro grau. Publique-se. Brasília-DF, quarta-feira, 28 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator